Tribunal: CARF
Processo: 10783.901930/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901930/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.346 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901930/2015-61
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901930/2015-61

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
13549.59692.301210.1.3.03-2209, por meio da qual a interessada pretende o aproveitamento de
crédito no valor de R$ 28.006,47 , correspondente ao saldo negativo de CSLL do Ano
Calendário 2008.
Conforme despacho decisório de fls. 12 do qual a interessada foi cientificada em
20/05/2015 (fls 59), a Administração Pública reconheceu crédito de R$ 6.241,90 e declarou
parcialmente homologada a compensação pretendida tendo em vista a confirmação parcial das
seguintes retenções na Fonte :

Inconformada, a interessada apresentou em 19/06/2015 a manifestação de
inconformidade de fls 02 , na qual alega a seu favor que:
- não foram apontadas com exatidão as parcelas de composição do crédito
consideradas não comprovadas;
- a retenção que deixou de ser confirmada refere-se à Fonte pagadora Invista
Brasil Indústria e Comércio de Fibras LTDA
- comprovou as retenções que são objeto da lide (DOC 04);
- incabível a glosa de estimativas compensadas uma vez que ainda que o encontro
de contas venha a ser não homologado os débitos confessados serão devidamente
cobrados.
- incabível a incidência de multa sobre a parcela do crédito glosado;
Em sessão de 31 de Agosto de 2020 (e-fls. 77) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que a recorrente não teria comprovado o crédito que
alega possuir. Juntaram telas do sistema DIRF que demonstram os valores retidos pelas fontes
pagadoras.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 90), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que as próprias telas do sistema DIRF juntadas no Acórdão
demonstrariam a efetividade das retenções indevidamente glosadas no Despacho decisório (R$
2.891,90 e R$ 24.835,57), assim concluindo:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901930/2015-61

“Vê-se, portanto, que o extrato das DIRFs colacionado no Acórdão recorrido
apresenta os mesmos valores do crédito pleiteado na PER/DCOMP. Todavia,
contraditoriamente, os créditos pleiteados pela Recorrente foram glosados e também
não foram reconhecidos por ocasião da interposição de Manifestação de
Inconformidade”

Em seguida, repete o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade, que trata da impossibilidade da glosa de estimativas compensadas na apuração
do CSLL, alegando que independentemente se as estimativas compensadas forem homologadas
ou não, seu montante deve compor a apuração do CSLL, pois caso contrário estaríamos diante de
caso de dupla cobrança do débito (de estimativa).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, entendo que o recurso Voluntário deve ser conhecido apenas
parcialmente.
A recorrente apresenta no tópico 3.2 (e-fls. 95) um texto que é uma cópia do
tópico 2.2 (e-fls. 6) da manifestação de inconformidade, e que trata da “Compensação de saldo
negativo de IRPJ e CSLL e a impossibilidade da glosa de estimativas compensadas” .
Trata-se de assunto totalmente desconexo do tema aqui analisado, pois a
apuração do saldo negativo em questão não engloba compensação de estimativas, como se
verifica facialmente no relatório de análise de crédito de e-fls. 40/41 e do PER/DCOMP
13549.59692.301210.1.3.03-2209 de e-fls. 61/67.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário apenas parcialmente.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, e na parte conhecida, entendo que o recurso deve ser declarado
não provido.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901930/2015-61

Como bem esclarecido pelo relator do Acórdão recorrido, a parcela glosada da
retenção realizada pela Petrobrás refere-se aos outros tributos relacionados à retenção de código
6147, a qual “se refere à retenção conjunta de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, alíquota total de 5,85
%, sendo que a fração do IRPJ é de 1,2% ( IN 480/04).” (e-fls. 81).
Como bem esclarece o Acórdão recorrido, a recorrente recebeu das duas Fontes
pagadoras os montantes de R$44.891,84 e R$534.098,21, os quais foram objeto de retenção de
tributos sob o código 5952. Trata-se de “retenção conjunta de CSLL, Pis e Cofins, alíquota total
de 4,65 %, sendo que a fração do CSLL é de 1% ( IN 459/2004)”.
O valor total retido de todos os tributos consta abaixo, tudo nos termos da então
vigente Instrução Normativa 459 de 17/10/2004:
Rendimento bruto
R$44.891,84
R$534.098,21
Tributo
alíquota
valor retido
valor retido
CSLL
1%
R$ 448,92
R$ 5.340,98
PIS
0,65%
R$ 291,80
R$ 3.471,64
COFINS
3%
R$1.346,76
R$ 16.022,95

4,65%
R$ 2.087,47
R$ 24.835,57
Portanto, a recorrente equivocou-se ao entender que poderia ter aproveitado na
apuração do CSLL a totalidade do valor retido na operação acima, motivo pelo qual mantenho o
Acórdão recorrido nos seus termo, negando provimento ao Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Original